Tribunal: TJDFT
Processo: 0760791-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0760791-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SATURNINO GOMES DE QUEIROZ DESPACHO Ante a manifestação do Ministério Público de ID 34742472 dê-se ciência à parte autora/recorrida dos documentos recentemente juntados aos autos (manifestações do Ministério Público e do Distrito Federal), bem como a intime para que “junte aos autos parecer médico atualizado, indicando se ainda se encontra traqueostomizado e se o seu enquadramento no NRAD é de acordo com o nível AD4, esclarecendo, por fim, se se trata de serviço de Home Care ou de Programa de Internação Domiciliar (PID)”, conforme requerido. Após a resposta da parte, retornem imediatamente os autos ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.